Tribunal: STF
Processo: RHC 260767
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DOS AUTOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Osmir da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.7.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 979.145/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 20.10.2021, no processo n. 0004326-50.2007.8.26.0586, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Roque/SP, pela prática do crime previsto no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio), três vezes, em concurso material, às penas de noventa anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta dias-multa (e-doc. 6). 



     



    3. Em 11.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004326-50.2007.8.26.0586, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Apelo improvido” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Em 3.2.2025, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 979.145/SP no Supremo Tribunal Federal, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu-se a concessão da ordem para responder ao processo em liberdade, pela alegação de demora excessiva para julgamento do recurso extraordinário interposto contra o acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual (e-doc. 2).



    5. Em 4.2.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao Habeas Corpus 
n. 251.826/SP, pelo fundamento de incompetência deste Supremo Tribunal para processar e julgar habeas corpus impetrado contra acórdão de Tribunal estadual. Determinou fossem encaminhados “os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis” (fl. 3, e-doc. 15).



    6. Em 12.2.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.145/SP 
(e-doc. 27), e, em 2.7.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. CONDENAÇÃO À PENA 
DE 90 ANOS DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DOS AUTOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de recursos, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    2. Não restou caracterizada até o presente momento a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, a despeito do hiato entre a remessa dos autos pelo TJSP e o protocolo do recurso neste STJ, pois, verifica-se que os autos estão em trâmite, não sendo possível constatar a ilegalidade argumentada pela defesa. No caso, o Tribunal de Justiça já determinou a remessa dos autos aos Tribunais Superiores, e o recurso aguarda julgamento. 



    3. Eventual excesso de prazo no julgamento do recurso deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o agravante foi condenado à pena de 90 anos de reclusão, em regime inicial fechado, não restando desarrazoado, por ora, o prazo para julgamento do recurso defensivo. Ressalte-se, ainda, que o agravante não está impedido de usufruir de benefícios da execução penal. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que se “encontra preso e recolhido na Penitenciária de Campinas – SP, em cumprimento de pena, cujo processo encontra-se em grau de recurso especial e extraordinário, que foi inadmitido na origem, com agravo de instrumento para o E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 56).



    Assevera que, “impetrado o Habeas Corpus [no Superior Tribunal 
de Justiça], foi negado provimento ao agravo regimental em habeas corpus 
sob o fundamento de inexistência de mora na tramitação do processo” (fl. 3, 
e-doc. 56).



    Salienta que, em “Certidão de remessa de recurso ao E. Supremo Tribunal Federal em 30.08.2023, porém, o recurso não foi enviado e ficou paralisado desde então com o paciente cumprindo pena. Não se discute o montante da condenação, apenas se discute a paralisação do processo, com o recurso represado no 
E. Tribunal de origem desde 30.08.2023, por quase dois anos, que demonstra que não exist[ir] nenhuma razoabilidade” (fl. 3, e-doc. 56).



    Argumenta que, “no caso do paciente, os dois recursos impetrados, todos eles, ainda, estão represados, no E. Superior Tribunal de Justiça, sem nenhuma perspectiva de julgamento” (fl. 4, e-doc. 56).



    Conclui que, “contando da data da certidão lavrada nos autos, quando da impetração do habeas corpus, já havia escoo[ado] quatrocentos e quarenta e um dias de paralisação dos recursos, demonstrando que não houve razoabilidade e que ordem deve ser concedida para restabelecimento da legalidade” (fl. 4, e-doc. 56).



    Pede o “conhecimento do recurso e seu provimento para conceder a liminar e revogar a prisão preventiva, e, após, ouvido o DD. Representante do Ministério Público, haverá por bem dar provimento ao recurso, julgar procedente o pedido e conceder a ordem definitivamente, por ser medida da mais justa e perfeita justiça” (fl. 4, e-doc. 56).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões 
ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 74).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A análise dos elementos presentes nos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 1º.6.2023, contra o acórdão de apelação criminal, o recorrente interpôs recursos especial e extraordinário.



    Em 25.7.2023, o recurso especial foi inadmitido e o extraordinário inadmitido e teve seguimento negado pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual. O recorrente interpôs agravos contra as decisões de inadmissão dos recursos especial e extraordinário, em 10.8.2023.  



    Em 28.8.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Bruno, determinou a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para apreciação dos recursos. Em 14.9.2023, os autos eletrônicos foram remetidos ao Tribunal Superior para julgamento do recurso especial interposto.



    10. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 24.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.850.359/SP, e, em 12.8.2025, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICE NÃO ATACADO NO REGIMENTAL. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, incidindo, no caso, a Súmula n. 182 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelo princípio da dialeticidade recursal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos 
da decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial, limitando-se a discorrer sobre o mérito do recurso especial e sobre a dialeticidade recursal, sem se atentar em esclarecer como, no agravo em recurso especial, teria refutado a incidência das Súmulas n. 182 e 7 do STJ, de forma a desconstituir a aplicação da Súmula 182/STJ. 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental não conhecido”.



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 979.145/SP, objeto do presente recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Cuida-se de habeas corpus, inicialmente endereçado ao Supremo Tribunal Federal, impetrado em benefício de OSMIR DA SILVA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP nos autos da Apelação Criminal n. 0004326-50.2007.8.26.0586.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 90 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal – CP (latrocínio), por 3 vezes. (...)



    Ao julgar o mandamus, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao writ, reconhecendo sua incompetência, e determinou a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça para a adoção das providências cabíveis. (...)



    Neste writ, a defesa narra a ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar, destacando que os autos não foram remetidos pelo Tribunal de Justiça para os Tribunais Superiores promoverem a análise de recursos. (...)



    Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Em pesquisa processual interna é possível constatar o recente protocolo de AREsp registrado sob a numeração n. 2025/0037607-8 (AREsp 2.850.359/SP), o que evidencia que os autos estão em trâmite, não sendo possível constatar a ilegalidade argumentada pela defesa.



    Além disso, deve ser levado em consideração o entendimento do STJ no sentido de que a análise do excesso de prazo deve contabilizar o quantum de pena aplicada na sentença condenatória, no caso, 90 anos de reclusão, circunstância que corrobora a inexistência da alegada demora” (fls. 1-2, e-doc. 27).



    12. Como fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “é possível constatar o recente protocolo de AREsp registrado sob a numeração 
n. 2025/0037607-8 (AREsp 2.850.359/SP), o que evidencia que os autos estão em trâmite, não sendo possível constatar a ilegalidade argumentada pela defesa” 
(e-doc. 27).



    Ademais, tem-se no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter havido julgamento, pelo Ministro Herman Benjamin, do Agravo em Recurso Especial n. 2.850.359/SP e pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, do agravo regimental interposto.



    Depois de julgados eventuais recursos no Superior Tribunal de Justiça, os autos eletrônicos serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento de recurso extraordinário com agravo.



    13. Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, imputável desídia de agente ou de órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie vertente. Pelo demonstrado nos documentos que instruem o recurso ordinário, a tramitação dos autos eletrônicos desenvolve-se de modo regular, consideradas suas peculiaridades, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça.



    Verifica-se, pela sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, que foi imputado ao recorrente a prática de três crimes de latrocínio, em concurso de pessoas, sendo o recorrente condenado a uma pena de noventa anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta dias-multa.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO 
DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.632-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.971-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    4. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.340- AgR/PE, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão fundamentada. Gravidade concreta e periculosidade social. Risco de reiteração delitiva. Registros alusivos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de desídia do Judiciário no impulsionamento do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por 
seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC 
n. 229.268-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora